Tribunal: TJDFT
Processo: 0705837-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0705837-59.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: 4 MOVE CENTRO DE TREINAMENTO FISICO PERSONALIZADO LTDA - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Na petição de ID 23159647, o BANCO DO BRASIL S/A requer o prazo de 15 (quinze) dias para a análise da proposta de acordo ID 22524721. Defiro conforme requerido. Outrossim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136, tendo em vista o convênio firmado pela instituição financeira com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Eventual alteração da avença entre o Banco do Brasil e o TJDFT deve ser formulada, preliminarmente, perante o órgão que firmou o acordo. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024